Tribunal: TJDFT
Processo: 0716779-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à impossibilidade de cobrança das taxas condominiais entendidas como devidas, sob o pretexto de se tratar de condomínio rural e não urbano.
3. No caso dos autos, a tese jurídica foi aplicada nos exatos termos dos entendimentos vinculantes dos Tribunais Superiores sobre o tema. A natureza rural do imóvel não foi trazida como fundamentação jurídica do pedido da exordial, não foi apreciada em sentença e tampouco foi objeto de irresignação recursal. Na verdade, sequer figurou como uma das teses defensivas em sede de contrarrazões ao recurso inominado, sendo inviável sua apreciação em sede de embargos declaratórios.
4. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.